Tribunal: TJES
Processo: 5008821-95.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008821-95.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008821-95.2022.808.0014

RECORRENTES.: BANCO BRADESCO S.A e BANCO PAN S.A

RECORRIDA: PASCOINA NEVES DA CRUZ

RELATORA: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE :PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência do débito, ajuizada por PASCOINA NEVES DA CRUZ, em face de BANCO BRADESCO S.A e BANCO PAN S.A. Narra a parte autora que teve conhecimento de descontos sendo realizados em seu benefício previdenciário, referentes a um empréstimo que afirma não ter realizado. Por esses fatos pleiteia que os Requeridos se abstenham de realizar os referidos descontos, bem como requer o cancelamento dos descontos, repetição do indébito, bem como a condenação dos réus ao pagamento de danos morais sofridos.

Em sede de contestação (ID. 4672094), BANCO PAN S.A arguiu ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela inaplicabilidade de indenização, alegando que não houve ato ilícito. Requereu a improcedência da demanda.

Em contestação (ID. 4672115), BANCO BRADESCO S.A arguiu a contratação regular do empréstimo consignado, suposta assinatura da autora. Requereu a restituição do montante recebido; impugnou a inversão do ônus da prova; a não aplicabilidade dos danos morais. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais, subsidiariamente, a restituição da forma simples.

Ao final, adveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão da Recorrida, conforme pode ser verificado abaixo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulos os
contratos de empréstimo

consignado n. 337935940-3 e n. 336672738-0_0002
e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR
a requerida na obrigação de fazer consistente no imediato cancelamento dos
empréstimos

consignados n. 337935940-3 e 336672738-0_0002
, no prazo de 05 (cinco) dias, suspendendo as cobranças realizadas em relação ao cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR
a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 2.076,40 (dois mil e setenta e seis reais e quarenta centavos), já em dobro, e os valores que foram descontados durante o processo (art. 323 do CPC/15) também em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignado, o Requerido BANCO PAN S.A, interpôs Recurso Inominado (ID. 4672186). Em suas razões, alega a regularidade da contratação do empréstimo, impossibilidade de declarar a inexigibilidade do débito e a suspensão das cobranças; impossibilidade da restituição em dobro. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado a título de danos morais. Requer também a compensação dos valores depositados na conta da Autora.

Contrarrazões a este Recurso por parte da Autora aos id. 4672195.

O BANCO BRADESCO S.A também interpôs recurso inominado (ID. 4672198). Arguiu, em suas razões, a existência do contrato firmado entre as partes. Requer a restituição do montante disponibilizado na conta da Autora. Alega inexistência de falha na prestação de serviços ensejadores de indenização, bem como, pugna pela restituição simples. Pugna pela inaplicabilidade da multa pela litigância de má-fé, subsidiariamente requer a minoração do valor de danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID. 4672203), a autora alega que não assinou qualquer documento. Oportunamente, requer a manutenção da sentença.

Banco Bradesco apresentou contrarrazões a este Recurso aos id. 4672205.

Cumprimento da obrigação de fazer por parte do Bradesco aos id. 4672210

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista que ambos os requeridos interpuseram recurso inominado, apresentando praticamente os mesmos fundamentos, faço a análise em conjunto das razões recursais.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Verifico que pretendem os Recorrentes a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requerem a minoração dos danos morais e o recorrente BANCO PAN S.A, busca, ainda, a compensação dos valores, com o abatimento da quantia depositada na conta da autora.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão aos recorrentes. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços das instituições financeiras, uma vez que os contratos foram firmados em nome da Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia aos bancos recorrentes o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao empréstimo, de uma visualização superficial, já traz a diferença entre a assinatura do documento da Autora e aquela trazida por tela sistêmica pelo Banco Bradesco. O Recorrente traz fragmentos do contrato com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de não encontrar-se assinado por testemunhas. Vejamos:

ASSINATURA DA PROCURAÇÃO DA AUTORA (ID. 4671720):

ASSINATURA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ID. 4671723):

ASSINATURA DO DOCUMENTO PESSOAL (ID. 4671721):

ASSINATURA DO CONTRATO (IDs. 4672103):

Ademais, como bem destacado pelo juízo de piso:

Além disso, observo do contrato n. 337935940-3 apresentado pelas requeridas, a informação de que o contrato teria sido intermediado pela correspondente, Alex Andrade Martins, inscrita no CNPJ n. 21.648.030/0001-89, empresa com sede em outra cidade do estado (Tururu/CE).

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.
Portanto, diante da ausência de má-fé, dou parcial provimento ao recurso de BANCO BRADESCO S.A e BANCO PAN S.A para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelos recorrentes configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados e da negativação indevida do nome da autora.

Em relação ao valor arbitrado, cumpre mencionar que, à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, verifico que o BANCO BRADESCO S.A também pretende a restituição dos valores depositados em favor da Recorrida. Diante dos fatos e documentos juntados nos autos, entendo que a r. sentença já determinou a compensação dos valores depositados na conta bancária da parte Autora, apesar de ter sido comprovado nos autos que a Recorrida não solicitou tal crédito, devendo as partes retornarem ao
status quo ante
, nos termos do artigo 876 do Código Civil, devendo esta tópico ser mantido em sua totalidade.

Assim como dito acima, entendo que a sentença merece parcial reforma, unicamente para determinar que a restituição deve se dar da forma simples, por não haver comprovação da má-fé.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)